Tribunal: CARF
Processo: 19515.002990/2004-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002990/2004-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-007.326 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NORIOVAL MELLO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SANEAMENTO DA OMISSÃO
APONTADA.
Acolhem-se os embargos de declaração interpostos para sanar o vício de
omissão apontado, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional, em face
de decisão prolatada no Acórdão no 2401006.171 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da 2a Seção
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, (fls. 397/406), em sessão de julgamento
realizada em 10 de abril de 2019, que possui a ementa abaixo transcrita:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002990/2004-81
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.326 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002990/2004-81

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
CONTA CONJUNTA. COMPROVAÇÃO. SALDO INICIAL. TRANSFERÊNCIA
PARA O ANO SEGUINTE
São tributáveis o acréscimo patrimonial da pessoa física quando não estiver justificado,
podendo a autoridade fiscal exigir do contribuinte os esclarecimentos que se fizerem
necessários para justificar a origem dos recursos e o destino dos dispêndios.
Comprovada a existência de conta, não deve ser atribuído ao contribuinte o valor
remetido pela cônjuge conforme declaração de Imposto de Renda.
Os saldos credores de contas correntes, inclusive as mantidas no exterior, devem ser
consideradas com a transferência do valor do saldo na data de 31 de dezembro do ano
anterior.
A Fazenda aduz em sua peça recursal de Embargos que o Acórdão embargado não
se pronunciou sobre os fundamentos que levaram o Colegiado a conhecer de matéria que não foi
objeto de insurgência específica no recurso voluntário quanto ao saldo inicial da conta bancária
no exterior.
Em despacho de fls. 417/420, os Embargos de Declaração foram admitidos para
apreciação e saneamento da omissão apontada, razão pela qual o processo foi encaminhado para
inclusão em pauta para julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Conheço dos embargos declaratórios, pois presentes os requisitos de
admissibilidade.

Mérito
Segundo a Fazenda Nacional o Acórdão embargado não se manifestou acerca das
razões que levaram o Colegiado a conhecer a matéria e dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar que se considere como saldo inicial das contas mantidas no exterior o
valor de R$ 253.115,32.
Não assiste razão à Embargante, pois, claramente, a matéria relativa à
consideração do saldo inicial, para voto vencedor, foi objeto de insurgência pelo contribuinte em
seu Recurso Voluntário onde indica como saldo inicial o valor constante em 31/12/1998 na sua
Declaração de Imposto de Renda e nas Declarações da esposa e filho.
No entanto, para não restarem dúvidas quanto ao conhecimento da matéria objeto
do Recurso, traz aos autos os esclarecimentos a seguir elencados.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.326 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002990/2004-81

Com efeito, em seu Recurso Voluntário o contribuinte traz um quadro em que
demonstra a movimentação da conta do Nations Bank, adquirido pelo Bank Of America, com a
indicação dos saldos iniciais, conforme abaixo se destaca:

O trecho do Recurso apresentado demonstra a sua insurgência:
Os valores dos Saldos Iniciais de 31/12/1998 são os constantes das Declarações de
Imposto de Renda da minha esposa e filho que se encontra na base de dados da Receita
Federal no quadro de DECLARAÇÕES DE BENS E DIREITOS do Exercício de 2000
na coluna ANO DE 1998. O meu saldo inicial vem do mesmo quadro da minha
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA convertido pelas Cotações de Fechamento
Ptax do DOLAR-DOS-EUA do dia 31/12/1998, coluna do Flutuante /Venda.
Dessa forma, a maioria do colegiado entendeu que, diante do questionamento do
contribuinte e da comprovação da existência do saldo inicial, conforme o conjunto probatório
adunado aos autos, deveria ser adicionado como origem o saldo inicial no importe de R$
253.115,32, conforme trechos do voto a seguir transcritos:
Em resposta ao Termo de Intimação (fls. 158/166), o contribuinte esclareceu que é
titular de duas contas no exterior, no DELTA BANK e no BANK OF AMERICA e que
referidas contas foram informadas na Declaração de Imposto de Renda, além de terem
sido objeto de Declarações de Capitais Estrangeiros no Exterior CBE.
Informou que as contas correntes originaram-se da transferência de todos os ativos da
conta no NATIONS BANK, adquirida pelo BANK OF AMERICA, e que a conta
corrente junto ao Nations Bank tem outros dois titulares, quais sejam: IVOTI
MARCHETTI MELLO, esposa do contribuinte, CPF/MF 153.603.02879; e
NORIOVAL MELLO JUNIOR, filho do contribuinte, CPF/MF 284.491.81828; e que
os co-titulares declararam suas partes nas respectivas Declarações de Ajuste Anual (fls.
176, 200, 216).
(...)
Assevera que na declaração da Sra. IVOTI MARCHETTI MELLO do ano calendário de
1999, Exercício 2000, foi declarado no quadro DECLARAÇÃO DE BENS E
DIREITOS o saldo de USD$ 64.489.44 no NATIONS BANK C/C 900.350.2799, sendo
que no exercício anterior este saldo era de ZERO, o que demonstra que este valores
foram transferidos durante o ano calendário de 1999.
Na declaração do seu filho, NORIOVAL MELLO do ano calendário de 1999, Exercício
2000, afirma que foi declarado no quadro de DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS
o saldo de USD$ 16.334,87 no NATIONS BANK C/ C 900.350.2799, sendo que no
exercício anterior este saldo era de ZERO, demonstrando que estes valores foram
transferidos durante o ano calendário de 1999.
Afirma que os valores dos saldos iniciais de 31/12/1998 encontram-se Nas Declarações
de Imposto de Renda e que o seu saldo inicial foi convertido pelas Cotações de
Fechamento Ptax do DOLAR DOS EUA do dia 31/12/1998, coluna do
Flutuante/Venda.
(...)
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.326 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002990/2004-81

Conforme se verifica no item 21 da Declaração de Rendimentos do ano base de 1998
(fl. 190), no campo Declaração de Bens e Direitos Situação em 31 de dezembro, a conta
NATIONS BANK no 900 350 2799 tinha em 1997 o valor de R$ 103.115,32, e em 1998
o importe de R$ 253.115,32. Já a situação na DIPJ de 2000 é saldo inicial de R$
303.115,32 (em 1998) e saldo final de R$ 643.584,38 (em 1999). Conforme informação
do contribuinte o saldo inicial foi convertido pelas Cotações de Fechamento Ptax do
DOLAR DOS EUA do dia 31/12/1998, coluna do Flutuante/Venda.
Na Declaração de Ajuste Anual da Sra. Ivoti Mello (fl. 200), consta a Situação em 31 de
dezembro da conta NATIONS BANK no 900 350 2799, sendo que no ano de 1998 havia
0,00 e no ano de 1999 havia R$ 115.320,00.
(...)
Com relação ao saldo inicial, entendo que os saldos credores de contas correntes,
inclusive as mantidas no exterior, devem ser consideradas com a transferência do valor
do saldo na data de 31/12 do ano anterior. Assim, deve ser considerada a origem do
saldo inicial da conta no Nations Bank pelo valor constante em 31 de dezembro de 1998
nas Declarações de Rendimentos do Sr. Norioval Mello e da Sra. Ivoti Marchetti Mello,
no importe de R$ 253.115,32, devendo ser este o valor atribuído como origem.
Assim, resta esclarecido que, para o voto vencedor, a matéria encontrava-se
prequestionada, sendo, portanto objeto do recurso Voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para esclarecer a omissão apontada.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital